Tribunal: TJES
Processo: 5022297-06.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022297-06.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIVIA PRATTI INDUZZI MEIRELLES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A): ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da purgação da mora, sendo pleiteada, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos e a restituição de custas e honorários pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é possível a restituição de valores pagos a título de custas processuais e honorários advocatícios após a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp repetitivo nº 1.418.593/STJ, restringe-se ao valor da dívida contratual, sem inclusão de custas e honorários decorrentes da ação.

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.

A apelante não apresenta documentos novos, idôneos e contemporâneos capazes de comprovar insuficiência de recursos.

A renda mensal aproximada de R$ 4.000,00, aliada à ausência de comprovação de despesas relevantes além de gastos pontuais, não demonstra comprometimento substancial da renda.

O pagamento de custas processuais e honorários advocatícios evidencia capacidade financeira, afastando a alegação de impossibilidade de arcar com tais despesas.

A pretensão de restituição dos valores pagos configura comportamento contraditório, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

O pagamento de custas processuais e honorários advocatícios constitui indicativo relevante de capacidade econômica, apto a afastar o benefício da gratuidade.

É vedada a restituição de custas e honorários quando a parte, voluntariamente, realiza o pagamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.418.593 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.017.614/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.472.899/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022297-06.2023.8.08.0035

APTE
:
LIVIA PRATTI INDUZZI MEIRELLES

APD
O
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL II

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por LIVIA PRATTI INDUZZI MEIRELLES, eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que nos autos do processo de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
ante a purgação da mora.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a ausência de análise do benefício pleiteado viola o seu direito de acesso à justiça. Aduz, outrossim, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos e devolução dos valores pagos a título de custas e honorários.

P
ois bem.

Como é cediço, n
os termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 e do REsp Repetitivo nº 1.418.593/STJ, a purgação da mora deverá se restringir ao valor da dívida, nos termos do contrato, sem o acréscimo das despesas (custas e honorários advocatícios) decorrentes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

N
o caso dos autos,
após a expedição do mandado de busca e apreensão, a requerida procedeu com o pagamento integral do débito, inclusivo, custas e honorários advocatícios.

Logo
,
analisando a pretensão de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o
bservo que, no presente recurso, a recorrente não cuidando de trazer elementos novos, contemporâneos e idôneos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira.

Outrossim, pelos documentos coligidos aos autos, verifica-se a existência de renda anual no importe de R$ 50.261,67 (cinquenta mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), o que corresponde a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais.

Lado outro, os únicos comprovantes de despesas apresentados restringem-se a pagamento de mensalidade escolar no valor de R$ 601,00 (seiscentos e um reais) e parcela de financiamento no importe de R$ 765,40 (setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), inexistindo prova de outras despesas ordinárias ou extraordinárias capazes de demonstrar comprometimento substancial da renda.

Logo, não há subsídios nos autos a evidenciar que o pagamento das despesas processuais seja apto a causar prejuízo ao sustento da recorrente.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal objetivo para aferição da condição de miserabilidade, cabendo ao magistrado examinar o conjunto probatório constante dos autos. Nesse contexto, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que a presunção de pobreza é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira, vejamos:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Frisa-se, não foram juntados documentos hábeis a comprovar despesas que, somadas às custas processuais, inviabilizariam o sustento da recorrente e de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão.

Ademais, o pagamento das custas e honorários advocatícios, evidenciam a capacidade financeira da parte em suportar tais ônus, de modo que a pretensão de restituição revela-se i
nfrutífera.

A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório.
(AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Diante destas considerações,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

D
eixo de fixar honorários recursais, vez que não houve fixação na Origem a ensejar a majoração, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)